Tribunal: TJSP
Processo: 1520089-28.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e transporte de valores, em concurso formal, e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso defensivo – Preliminar de ofensa ao art. 226 do CPP que se confunde com o mérito – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas com relação a todos os delitos –

Ementa:
Apelação – Roubos majorados pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e transporte de valores, em concurso formal, e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso defensivo – Preliminar de ofensa ao art. 226 do CPP que se confunde com o mérito – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas com relação a todos os delitos – Vítima do roubo segura ao confirmar os fatos e reconhecer o réu, em três oportunidades distintas, como um dos autores do delito – Recorrente preso em flagrante poucas horas após o roubo, na posse do veículo subtraído, o qual ostentava placas adulteradas – Versões exculpatórias contraditórias entre si e pouco críveis – Desclassificação para receptação rechaçada – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor igualmente bem delineado nos autos – Condenação mantida – Afastamento da majorante do transporte de valores acolhido – Conjunto probatório insuficiente a atestar sua caracterização – Precedente do C. STF – Reprimenda alterada – Concurso formal entre os delitos de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo não acolhido – Crimes praticados com desígnios autônomos, mediante mais de uma ação e que ostentam momentos consumativos distintos – Regime fechado escorreito – Abrandamento impossível – Inteligência do art. 33, § 2o, "a", CP – Art. 387, § 2o, CPP, não aplicado – Questão afeta ao Juízo da Execução – Apelo parcialmente provido.